Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-32.2023.8.11.0026
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000607-32.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARCHANGELO RIGONATTO ZANUTTO - CPF: 702.137.551-49 (RECORRIDO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000607-32.2023.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.o
1000607-32.2023.8.11.0026

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Archangelo Rigonarro Zanutto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA APURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada e homologou cálculo elaborado pela contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cálculo elaborado pela contadoria judicial observou corretamente os limites do título executivo, especialmente quanto à prescrição quinquenal, à base de cálculo das férias e do adicional constitucional e à aplicação dos índices de atualização monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites fixados no título executivo judicial, vedada a rediscussão de critérios já definidos na fase de conhecimento.

4.

A alegação de prescrição quinquenal não procede, pois as parcelas relativas ao vínculo contratual encerrado em 12/06/2018 venceram dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, proposta em 08/06/2023.

5.

A sentença exequenda não restringiu a condenação ao pagamento do adicional constitucional de férias, abrangendo também férias integrais relativas ao exercício de 2018 e férias remanescentes dos períodos aquisitivos de 2019 a 2022.

6.

O cálculo elaborado pela contadoria judicial observou corretamente a apuração proporcional por vínculo contratual, a base remuneratória extraída das fichas financeiras oficiais, a dedução dos valores já pagos e a incidência do adicional constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

7.

A aplicação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) a partir de dezembro de 2021 observou expressamente o comando constante do título executivo e o disposto na Emenda Constitucional n.o 113/2021.

8.

O parecer contábil apresentado pelo ente público recorrente parte de premissa equivocada quanto ao objeto da condenação e não demonstra erro objetivo no cálculo oficial elaborado pela contadoria judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cálculo elaborado pela contadoria judicial deve prevalecer quando demonstrada sua conformidade com os parâmetros fixados no título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XVII; Decreto no 20.910/1932; Lei no 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55; Lei no 9.494/1997, artigo 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021, artigo 3o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema 04.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000607-32.2023.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.o
1000607-32.2023.8.11.0026

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Archangelo Rigonarro Zanutto.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Cobrança - férias.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença da fase de conhecimento (Id
.

278532896)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento das férias integrais relativas ao exercício de 2018, férias remanescentes do período aquisitivo de 2019 a 2022 e ao terço constitucional sobre 45 dias de férias dos períodos aquisitivos 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, observada a prescrição quinquenal, cujos valores devem ser atualizados com juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/1997, com redação da Lei n.o 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação, sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Sentença da fase de cumprimento
(Id. 357129395): rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte ora recorrente e homologou os cálculos elaborados pela contadoria do juízo.

Recurso Cível Inominado
(Id.
357129397
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reiterando os argumentos da impugnação e sustentando que a decisão violou os artigos 489, §1o, IV, 10 e 141 do CPC, ao não enfrentar adequadamente os pontos técnicos questionados.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000607-32.2023.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.o
1000607-32.2023.8.11.0026

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Archangelo Rigonarro Zanutto.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentado e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 43.412,09 (quarenta e três mil e quatrocentos e doze reais e nove centavos).

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada por Archangelo Rigonatto Zanutto, professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento de férias integrais de 2018, férias remanescentes de 2019 a 2022 e terço constitucional sobre 45 dias de férias dos períodos aquisitivos de 2018 a 2022.

A sentença de conhecimento julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento das férias integrais relativas ao exercício de 2018, férias remanescentes do período aquisitivo de 2019 a 2022 e ao terço constitucional sobre 45 dias de férias dos períodos aquisitivos 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, observada a prescrição quinquenal e descontadas as verbas eventualmente já pagas.

Na fase de cumprimento de sentença, ambas as partes apresentaram cálculos divergentes. Após recurso inominado do exequente, esta Egrégia Primeira Turma Recursal anulou a sentença que havia homologado o cálculo do Estado e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor correto, em estrita observância aos parâmetros fixados no título executivo.

A Contadoria apresentou cálculo detalhado (Id. 357129387), apurando crédito de R$ 43.412,09 (quarenta e três mil e quatrocentos e doze reais e nove centavos), discriminando cada vínculo contratual, os períodos trabalhados, os valores devidos, os valores já pagos e a aplicação dos índices de correção monetária e juros conforme determinado na sentença. O exequente concordou expressamente com o cálculo oficial.

O Estado apresentou nova impugnação (Id. 222508332), sustentando que o cálculo não observou a prescrição de um dos vínculos contratuais (vínculo 001), bem como que houve excesso de execução quanto à base de cálculo das férias de 45 dias. Aduziu que o cálculo da contadoria não pode gozar de presunção absoluta e apresentou parecer contábil próprio apurando valor de R$ 22.555,91 (vinte e dois mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos).

A decisão recorrida rejeitou a impugnação, fundamentando que o cálculo da contadoria observou rigorosamente os parâmetros fixados na sentença exequenda e que a divergência apresentada pelo Estado representava tentativa de rediscutir critérios já definidos pela Turma Recursal ao determinar a elaboração do cálculo oficial.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera os argumentos da impugnação, sustentando que a decisão violou os artigos 489, §1o, IV, 10 e 141 do CPC, ao não enfrentar adequadamente os pontos técnicos questionados.

Pois bem. A questão central consiste em verificar se o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial observou corretamente os limites do título executivo, especialmente quanto à prescrição quinquenal e à base de cálculo das férias e do terço constitucional.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.o 9.099/95. Na fase de cumprimento de sentença, tais princípios devem ser observados com ainda maior rigor, evitando-se a eternização da execução por meio de impugnações protelatórias ou desprovidas de fundamento objetivo.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo. Contudo, quando a própria Turma Recursal determina a elaboração de cálculo pela Contadoria Judicial, após reconhecer erros nos cálculos apresentados por ambas as partes, tal determinação visa justamente a pacificar a controvérsia por meio de apuração técnica e imparcial.

Todavia, antes de analisar os pontos específicos da impugnação, é necessário esclarecer um equívoco fundamental presente nas razões recursais do Estado.

O recorrente afirma, em diversos trechos de suas razões, que
"a sentença exequenda reconheceu o direito às férias acrescidas do terço constitucional"
e que a condenação se restringiria ao
"terço constitucional de férias incidente sobre 45 dias"
.

Tal afirmação não corresponde ao conteúdo do título executivo.

A sentença de conhecimento (Id. 137452170) determinou expressamente:

"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar a parte requerida a pagar às férias integrais relativas ao exercício de 2018, férias remanescentes do período aquisitivo de 2019 a 2022 e ao terço constitucional sobre 45 dias de férias dos períodos aquisitivos 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, sendo observado a prescrição quinquenal e descontado as verbas eventualmente já pagas."

Portanto, a condenação não se limita ao terço constitucional.

Esse equívoco na compreensão do título executivo compromete toda a argumentação do recorrente, pois o parecer contábil apresentado pelo Estado parte de premissa incorreta quanto ao objeto da condenação.

Quanto à prescrição, o recorrente sustenta que a contadoria incluiu no cálculo parcelas relativas ao vínculo 001 (período de 05/02/2018 a 12/06/2018) que estariam atingidas pela prescrição quinquenal.

A ação foi ajuizada em 08/06/2023. Aplicando-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto n.o 20.910/32, as parcelas vencidas antes de 08/06/2018 estariam prescritas.

O vínculo 001 teve início em 05/02/2018 e término em 12/06/2018. As férias proporcionais e o terço constitucional relativos a este período têm como data de vencimento o término do contrato, ou seja, 12/06/2018.

Considerando que a ação foi ajuizada em 08/06/2023, o prazo prescricional de cinco anos retroage até 08/06/2018. As parcelas vencidas em 12/06/2018 não estão atingidas pela prescrição, pois o vencimento ocorreu dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Ademais, a própria sentença de conhecimento determinou expressamente que fosse "observada a prescrição quinquenal", o que foi rigorosamente cumprido pela contadoria ao considerar apenas os períodos não prescritos.

O recorrente alega que a Contadoria aplicou equivocadamente a base de cálculo para as férias de 45 dias, resultando em excesso de execução.

Da análise detida do cálculo da contadoria (Id. 357129387 e planilhas anexas), verifica-se que foram observados rigorosamente os seguintes critérios:

Apuração por vínculo: O cálculo foi elaborado considerando cada vínculo contratual individualmente, conforme os períodos efetivamente trabalhados;

Cálculo proporcional: Para cada vínculo, foram calculadas as férias proporcionais aos avos de direito (meses trabalhados divididos por 12);

Base remuneratória: Utilizou-se o subsídio bruto de cada vínculo, conforme fichas financeiras oficiais apresentadas pelo próprio Estado;

Dedução dos valores pagos: Foram deduzidos expressamente os valores comprovadamente pagos a título de férias rescisórias, conforme demonstrado na coluna "Valor Pago" da planilha;

Aplicação do terço constitucional: O adicional de 1/3 foi calculado sobre o valor das férias devidas (45 dias), em conformidade com a Lei Complementar Estadual n.o 50/98 e o entendimento consolidado no IRDR Tema 04 do TJMT.

A metodologia adotada pela Contadoria está em perfeita consonância com o título executivo e com a legislação aplicável.

O parecer contábil apresentado pelo Estado, por sua vez, parte de premissa equivocada quanto ao objeto da condenação (conforme demonstrado acima) e não especifica claramente a metodologia adotada, limitando-se a apresentar valor final significativamente inferior sem demonstrar objetivamente os critérios utilizados.

O recorrente também questiona a aplicação dos índices de correção monetária e juros, alegando que a Contadoria teria aplicado a Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, quando deveria aplicá-la apenas a partir da citação (03/07/2023).

Contudo, a análise do cálculo da Contadoria demonstra que foram observados fielmente os parâmetros fixados na sentença:

Correção monetária pelo IPCA-E: Aplicada desde a data de vencimento de cada parcela até 01/12/2021;

Taxa SELIC: Aplicada a partir de 01/12/2021 (data de vigência da EC 113/2021) até a data do cálculo (30/11/2025);

Juros moratórios: Incluídos na própria Taxa SELIC, que engloba tanto correção monetária quanto juros, conforme determinado pela EC 113/2021.

A sentença exequenda determinou expressamente:

"A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021."

Portanto, a Contadoria aplicou corretamente a Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em estrita observância ao comando sentencial.

O argumento do recorrente de que a SELIC deveria incidir apenas a partir da citação não encontra amparo no título executivo, que fixou expressamente o marco temporal de dezembro de 2021.

Assim, a análise detalhada dos autos demonstra que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial observou rigorosamente os limites do título executivo, a prescrição quinquenal, a base de cálculo correta, a dedução dos valores já pagos e os índices de correção monetária e juros determinados na sentença.

A impugnação apresentada pelo Estado não logrou êxito em demonstrar qualquer erro objetivo no cálculo oficial, fundamentando-se em equívoco quanto ao objeto da condenação e em parecer unilateral que adota metodologia diversa da determinada no título executivo.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026